Tribunal: TJMT
Processo: 1031898-93.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031898-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZAIAS CARLOS SANTOS - CPF: 899.584.461-20 (RECORRENTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), Supermercado Machado (RECORRIDO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031898-93.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Izaias Carlos Santos

Parte Recorrida:
Supermercado Machado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.”

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora, ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que houve culpa exclusiva de terceiro, fato que afastou a responsabilidade da ré em relação aos danos causados ao veículo do autor no estacionamento do supermercado.

Narra a parte autora que no dia 27/03/2021 se deslocou até o supermercado da reclamada para realizar suas compras e, ao finalizar, constatou que seu veículo estava danificado. Sustenta que após informar os fatos, a ré forneceu a placa do carro que causou o dano ao bem do autor.

Posteriormente, registrou o boletim de ocorrência sob n. 2021.79316 no dia 29/03/2021, e após realizar dois orçamentos, efetuou o reparo arcando com o valor de R$600,00 (seiscentos reais)

Assim, requer a fixação de

indenização a título de danos materiais e morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, nos termos do que dispõe a Súmula 130 do STJ, pois deixou de tomar as providências cabíveis no momento em que o fato ocorreu.

Contrarrazões apresentadas no id. 134503699.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Dos autos se vê, por meio de vídeo anexado aos autos pela recorrida que restou incontroverso que houve a abalroamento por determinado veículo no estacionamento da demandada, ocasionando danos no automóvel do autor/recorrente.

Em que pese a ré alegar que houve excludente de responsabilidade contra si, atribuindo culpa exclusiva de terceiro para não se ver obrigada a reparar os danos pretendidos, o Egrégio STJ, por intermédio de sua Súmula 130, dispõe que
“
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Neste caso, é insofismável que a demandada deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento como meio de proporcionar maior comodidade e, assim, obter maiores lucros, e de outro lado, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas a evitar acidentes como o que deu causa a esta ação.

Além do mais, quando o consumidor deixa seu bem em local destinado à guarda, o faz na expectativa de vê-lo protegido e, ao consumir produtos oferecidos pela ré objetiva, como contraprestação, que seja mantida a segurança do automóvel, que deverá ser-lhe restituído nas mesmas condições de quando foi deixado no estacionamento.

Nesse sentido é a jurisprudência, ilustrada pelos seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO AVARIADO NO ESTACIONAMENTO DA PROMOVIDA – VEÍCULO ABALROADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO - JUNTADA PELA PROMOVENTE DE FOTOS E VÍDEOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS NO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELA PROMOVIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS NOS TERMOS DA SÚMULA 130 DO STJ – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O estabelecimento comercial que ofereça estacionamento a seus clientes, responde perante estes, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, conforme Súmula 130, do STJ.A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de guarda e vigilância ao permitir que terceiro não identificado provocasse avarias na lateral do veículo da parte promovente, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo se não houve solução na esfera administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10263217420208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2021).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE "SHOPPING CENTER". RESPONSABILIDADE CIVIL. Culpa exclusiva de terceiro. Inocorrência. Súmula 130 do STJ aplicável ao caso. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso. Reconhecimento. Demonstrados danos causados no veículo do autor que se encontrava no estacionamento do requerido no momento do evento danoso. Sentença parcialmente procedente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10409380320188260224 SP 1040938-03.2018.8.26.0224, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 31/05/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).

Em relação ao pedido de danos materiais, da análise das provas vê-se que o autor juntou com sua inicial apenas documentos que retratam orçamentos, sem comprovar que de fato efetuou o conserto e consequente pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme alegado. Deste modo, adequada a sentença ao compreender que não há o dever da ré em restituir o valor, posto que não comprovado o desembolso.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a fixação,
entendo que a Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil, uma vez que ao deixar seu veículo no estacionamento da ré cria a expectativa de que haverá o dever de vigilância por parte da empresa.

Desse modo, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, entendo portanto, cabível a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022